Tribunal: TJBA
Processo: 8169311-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169311-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVONE RODRIGUES SAMPAIO Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):ARMANDO MICELI FILHO ACORDÃO Direito Processual Civil. Apelação Cível. Pressupostos Processuais. Negado Provimento. I. Caso em exame: (1) Recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (2) A ação originária é uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de suposta inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece. (3) O juízo a quo, com base no Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a emenda da petição inicial para que a autora apresentasse instrumento de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência válido. A autora, contudo, peticionou argumentando a desnecessidade de tais formalidades, o que ensejou a extinção do feito. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se (i) a determinação de emenda à inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência válido, com base em indícios de litigância predatória (Tema 1198/STJ), viola as prerrogativas da advocacia e o acesso à justiça; e (ii) se a recusa em cumprir a diligência enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III. Razões de decidir: O poder de direção do processo confere ao magistrado a prerrogativa de determinar, de ofício, as provas e diligências necessárias ao julgamento do mérito, conforme o art. 370 do CPC. A exigência de documentos para a verificação da regularidade da representação processual e da própria identidade e endereço da parte, quando fundada em dúvida razoável, não constitui formalismo excessivo, mas medida de cautela para a segurança jurídica e a coibição de lides temerárias. A determinação para juntada de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado, inspirada pela ratio decidendi do Tema Repetitivo 1198 do STJ, não representa ofensa ao art. 105 do CPC ou às prerrogativas da advocacia. Trata-se de medida excepcional, justificada pela necessidade de verificar a regularidade da constituição e do desenvolvimento do processo, pressupostos de validade que incumbem ao juiz zelar. A inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de emenda à inicial, mesmo após devidamente intimada, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169311-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IVONE RODRIGUES SAMPAIO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.